Tribunal: TJDFT
Processo: 0710342-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710342-57.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0000744-94.1998.8.07.0001, promovida por DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Por meio do despacho de ID 45110360, esta Relatoria determinou que o agravante apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. O agravante apresentou petitório sob o ID 45568641, reiterando o pedido de concessão da justiça gratuita, apenas com argumento de que a empresa se encontra baixada e, por conseguinte, não se encontra capaz de suportar as custas processuais. É o relatório. Decido. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Por sua vez, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos não demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de provas que demonstrem a alegada hipossuficiência, implica em subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em análise, como já ressaltado no despacho de ID 45110360, a documentação apresentada sob o ID 44895116 não representa indicativo hábil para a excepcional concessão da gratuidade de justiça para pessoa jurídica. Isso porque o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral se refere tão-somente ao CNPJ 24.900.797/0006-56 – FILIAL, não havendo nenhuma informação quanto à matriz ou às outras filiais. Somada a essa circunstância, a partir da análise da Certidão Simplificada atualizada emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal referente à empresa Cogumelos Comercio de Sorvetes acostada no ID 46243923 - páginas 91 e 92 dos autos de origem dão conta da existência de 10 filiais da mesma empresa. Registre-se, nesse ponto, que o CNPJ da matriz é 24.900.797/0001-41. Em breve consulta ao site da Receita Federal (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp), esta Relatoria pode aferir que a referida empresa se encontra ativa, constando no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral o logradouro QI 616 CONJUNTO 01 LOTE 05 SAMAMBAIA –DF – CEP 72.322-800 e o telefone (61) 3352-7968. Assim, ao contrário do afirmado pela agravante em sua petição de ID 45568641, o simples fato de a empresa inscrita no CNPJ 24.900.797/0006-56 – FILIAL estar baixada, dada as peculiaridades do caso, não induz à conclusão de que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, principalmente quando a matriz da empresa se encontra ativa. Assim, os documentos juntados aos autos pela agravante não corroboram a declaração de hipossuficiência financeira apresentada. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 16:36:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora